Tribunal: TJSP
Processo: 2263912-84.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Petição de Herança
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Irresignação. Não acolhimento. Execução dos honorários de sucumbência admitida pela parte ou seu patrono. Legitimidade concorrente. Exegese da Súmula 306 do C. STJ. Precedentes deste E. Tribunal e desta Câmara. Débito, no mais, que é incontroverso. Ausência de prejuízo.
DECISÃO MANTIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Irresignação. Não acolhimento. Execução dos honorários de sucumbência admitida pela parte ou seu patrono. Legitimidade concorrente. Exegese da Súmula 306 do C. STJ. Precedentes deste E. Tribunal e desta Câmara. Débito, no mais, que é incontroverso. Ausência de prejuízo.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.